Tribunal: TJMT
Processo: 1000977-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000977-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Representação em Juízo, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.381.401-06 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DECKER POLISEL - CPF: 064.562.151-02 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOIO AOS PACIENTES ONCOLOGICOS DE CUIABA - AAPOC - CNPJ: 41.231.787/0001-80 (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSISTENTE LITISCONSORCIAL – ASSOCIAÇÃO SEM UM ANO DE EXISTÊNCIA – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – LEGITIMIDADE – INTERESSE SOCIAL – DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – PACIENTES ONCOLÓGICOS – NEGATIVA DE COBERTURA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – PERTINÊNCIA TEMÁTICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"Em observância aos princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição, deve ser reconhecida, em sede de ação civil pública, a legitimidade ativa da associação que complete um ano de constituição durante o curso do processo".
(AgInt no REsp n. 1.395.038/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 25/6/2019.)

Possui legitimidade para atuar como assistente litisconsorcial em ação civil pública voltada à defesa da cobertura de tratamento médico a pacientes oncológicos a associação em cujas
atividades se insere a prestação de apoio a pessoas com câncer, pois evidenciada a
pertinência temática e o interesse social.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da
Ação Civil Pública no 1026744-74.2021.8.11.0041,
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que admitiu o ingresso da Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos de Cuiabá - AAPOC como assistente litisconsorcial.

Em suas razões a agravante alega que a Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos de Cuiabá não preenche o requisito temporal para o ingresso na demanda, tendo em vista que o ato de constituição da associação somente ocorreu em fevereiro/2021, ou seja, menos de 01 ano antes do ajuizamento da ação civil pública, em 28 de julho de 2021.

Aduz que, em relação à pertinência temática, a associação, além de não juntar o respectivo estatuto social, apresentou apenas comprovante de inscrição e situação cadastral cuja descrição principal seria “atividades associativas” e secundariamente “atividades de apoio à gestão de saúde” e “centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS”, inexistindo a finalidade de “proteção ao consumidor” ou mesmo defesa dos direitos dos assistidos.

Sustenta que a presente demanda não trata de direito individual homogêneo, uma vez que a real pretensão da AAPOC reside em assegurar a uma pessoa jurídica de direito privado (Oncomed - Clínica de Tratamento Multidisciplinar do Câncer Ltda.) o direito de prestar serviços a todos os beneficiários de planos de saúde da Unimed Cuiabá.

Assevera que

não há sequer um documento capaz de ao menos evidenciar indícios que houve convocação dos componentes da associação para a deliberação quanto à autorização para demandar judicialmente e/ou intervir na demanda como litisconsorte ativo.

Afirma que não há como se inferir se aqueles pelos quais pleiteia que a Unimed seja compelida a fornecer tratamento são seus associados, pois não acostou relação dos membros. Em verdade, o que se observa é que a parte está demandando em favor de todos que um dia fizeram tratamento na Clínica Oncomed de modo completamente genérico.

Alega que o perigo na demora é latente tendo em vista que no presente momento a associação está habilitada para movimentar o feito e apresentar manifestações/recursos/acordos, fato que culminaria em balbúrdia processual, em pleitear em nome de terceiros e, na pior das hipóteses, em induzir o juízo a erro.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seu provimento, para reformar a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado alhures, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória
que admitiu o ingresso da Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos de Cuiabá - AAPOC como assistente litisconsorcial.

Prima facie
, consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela vindicada, sob pena de supressão de instância.

No caso, não se verifica a plausibilidade dos argumentos apontados pela agravante, pois, n
o que concerne ao aspecto temporal, observa-se que, embora a AAPOC não tenha atingido um ano de existência completa na ocasião em que a ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público, há precedentes estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça que autorizam a satisfação do requisito temporal posteriormente à propositura da demanda, com base no princípio da economia processual. Este posicionamento sustenta-se em:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. REQUISITO TEMPORAL. DISPENSA. POSSIBILIDADE.

1. Em observância aos princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição, deve ser reconhecida, em sede de ação civil pública, a legitimidade ativa da associação que complete um ano de constituição durante o curso do processo. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.395.038/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 25/6/2019.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. DIREITO DE INFORMAÇÃO. GLÚTEN. LEGITIMIDADE ATIVA. REQUISITO TEMPORAL. DISPENSA. POSSIBILIDADE.

1. Ação ajuizada em 12/01/2012. Recurso especial interposto em 13/05/2013 e atribuído a este gabinete em 26/08/2016.

2. Cuida-se de ação civil pública com a finalidade de obrigar empresa a veicular no rótulo dos alimentos industrializados que produz a informação acerca da presença ou não da proteína denominada glúten.

3. Em observância aos princípios da economia processual e efetividade da jurisdição, deve ser reconhecida a legitimidade ativa da associação que complete um ano de constituição durante o curso do processo.

4. É dispensável o requisito temporal da associação (pré-constituição há mais de um ano) quando presente o interesse social evidenciado pela dimensão do dano e pela relevância do bem jurídico tutelado.

5. É fundamental assegurar os direitos de informação e segurança ao consumidor celíaco, sob pena de graves riscos à saúde.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.443.263/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 24/3/2017.)

Desta forma, à luz da jurisprudência estabelecida e das circunstâncias específicas deste caso, a AAPOC está apta a atuar legítima e regularmente, mesmo que não tenha cumprido o requisito de um ano de existência na data da propositura da ação civil pública, em consonância com o princípio da economia processual.

Além disso, a situação concreta trazida perante o escrutínio judicial apresenta episódios de inquestionável relevância social, compartilhados entre os diversos titulares da relação jurídica estabelecida contratualmente. Esta relação contratual tem como objetivo primordial a preservação da saúde dos beneficiários dos planos de saúde da Unimed Cuiabá, cujo direito à assistência integral é indivisível. Supostamente, essa assistência está sendo infringida pela operadora, resultando invariavelmente em danos tangíveis nas vidas de todos esses beneficiários. Tal situação demanda proteção nos termos da Lei no 8.078/90, art. 81, parágrafo único, incisos II e III.

Portanto, está claramente estabelecido que tanto o Ministério Público quanto a AAPOC não estão atuando em defesa dos interesses da pessoa jurídica de direito privado, a Oncomed. Em vez disso, estão agindo em benefício dos pacientes/consumidores impactados pelas ações da agravante.

No que tange ao argumento apresentado pela agravante de que a associação não providenciou a inclusão de autorizações individuais dos associados (procurações) concedendo poderes ao advogado ou ao presidente para representá-los no processo original, é importante destacar que tal argumento carece de base legal. Isso ocorre porque o entendimento jurisprudencial consolidado estabelece que não é necessário obter autorização dos associados, nem mesmo para a propositura de uma ação que visa a defesa de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, já que, nessa situação, a associação age como substituta processual.

Em relação à pertinência temática, deve-se observar que, embora o Alvará/2022 da AAPOC não mencione expressamente "proteção ao consumidor", verifica-se que uma das atividades da associação é a prestação de apoio a pessoas com câncer.

Portanto, considerando que na Ação Civil Pública no 1026744-74.2021.8.11.0041 está sendo discutido o comportamento tido como arbitrário da Unimed, que envolve a negativa de cobertura de serviços de radioterapia/radiocirurgia para seus beneficiários e a obstrução à emissão de autorizações para a continuação do tratamento quimioterápico em um ambiente multidisciplinar na Clínica ONCOMED, causando prejuízos ao tratamento de saúde dos consumidores/pacientes/beneficiários, percebe-se que a atuação da associação é pertinente à demanda de origem, uma vez que se destina à defesa dos interesses dos pacientes oncológicos diretamente afetados pelos serviços prestados pela operadora requerida. Portanto, não há impedimento para a atuação da AAPOC como assistente litisconsorcial nos autos da ACP.

É imprescindível observar que a ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ente que detém a legitimidade para intentar ações civis públicas relacionadas à defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, inclusive quando decorrentes da prestação de serviços públicos, conforme estabelecido na Súmula 601 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, a AAPOC foi admitida pelo juízo
a quo
para atuar na condição de assistente litisconsorcial da parte autora. Sua atuação visa a defesa dos interesses dos pacientes oncológicos que adquiriram planos de saúde da operadora UNIMED CUIABÁ e que, até o momento, enfrentam dificuldades relacionadas ao não cumprimento por parte da requerida das decisões proferidas nos autos da ACP e em instância recursal. Estas decisões asseguram a cobertura do tratamento oncológico na Clínica ONCOMED.

Portanto, é fundamental a manutenção da decisão emitida pelo Juízo
a quo
, que admitiu a intervenção da AAPOC como assistente litisconsorcial, respaldada tanto pelos seus próprios fundamentos quanto pelos argumentos aqui apresentados.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023